Tribunal: TJMT
Processo: 1019881-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
AGRAVADO: CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE MIRASSOL D OESTE - M. D OESTE REG IMOV TIT DOC P. JURIDICA PROT TIT MERCANTIS e DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA
PROTOCOLO No 1019881-31.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, nos autos da Execução Fiscal n.o 1000647-30.2021.8.11.0011, que indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora de on-line mas na conta do tabelião do CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE MIRASSOL D OESTE - M. D OESTE REG IMOV TIT DOC P. JURIDICA PROT TIT (DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA), ao argumento de que se mostra necessária a desconsideração da personalidade jurídica para a sua inclusão no polo passivo da demanda e para realização de bloqueio em sua conta bancária.
Aduz que além de constar o nome do cartorário na inicial, contou o seu nome como co-responsável da dívida, conforma se verifica da CDA executada, apresentada no ID. 66910729 - Pág. 1 dos autos de origem.
Sustenta que por se tratar o tabelião de co-responsável, ele responde pela divida tributária do CNPJ do cartório, podendo sofrer constrição em sua conta bancária no executivo fiscal.
Argumenta que o erro no sistema do BACEN na primeira tentativa de bloqueio se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário que não informou os dados das partes de forma completa e correta, em especial o CNPJ da exequente/agravante.
Assevera que a legislação não veda a possibilidade de reiteração de tentativa de penhora on-line, principalmente quando a negativa se deu por erro do sistema ou dos servidores do Poder Judiciário.
Argumenta que o indeferimento do pedido da parte implica na violação ao principio da razoável duração processo e celeridade de tramitação, além de obstar o direito a prestação jurisdicional.
Afirma que se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que seja possibilitada nova tentativa de penhora on-line, mas na conta do tabelião co-responsável (DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA), a fim de que o débito possa ser garantido.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir o pedido para que seja realizada nova tentativa de penhora on-line na execução fiscal originária.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não tutela antecipada recursal, consubstanciada na análise da possibilidade de realização de nova tentativa de penhora on-line no executivo fiscal originário.
Pois bem. Da análise dos autos de origem, verifica-se que se trata de execução fiscal ajuizada contra o “CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE MIRASSOL D OESTE - M. D OESTE REG IMOV TIT DOC P. JURIDICA PROT TIT MERCANTIS, inscrita no CNPJ: 15.023.229/0001-19, localizada a Rua Pres. Tancredo Neves n.o 3233, Centro, Mirassol d’Oeste – MT, CEP 78280-000, e-mail: cartorio.com@brturbo.com.br, Telefone: (65) 3241-1414 neste ato representado por DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA, brasileiro, divorciado, tabelião, portador da RG n. 1.162.107-9 SSP/MT, e do CPF n.o 262.656.138-04, residente e domicílio na Rua Francisco de Assis Diniz n.o 4362, bairro Jardim das Flores, em Mirassol d’Oeste – MT, CEP 78280-000” (Id. 50785804 - Pág. 1 – 1o Grau), visando o recebimento de crédito de ISSQN não pago.
A esse respeito, sabe-se que embora o Cartório possua CNPJ, ele é desprovido de personalidade jurídica, motivo pelo qual, diante da delegação da serventia a uma pessoa física concursada, as responsabilidades/obrigações relativas à atividade é vinculada à pessoa do tabelião titular.
Nesse sentido:
“[...] 1. O cartório não tem personalidade jurídica e nem judiciária. É empresa. A responsabilidade é do tabelião, pessoa física, porque delegatário é ele e não o cartório. O cartório, como já dito, é mera empresa cujo titular é o notário/registrador. [...]”. (TJRJ - 0043224-90.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - Julgamento: 07/11/2017 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. CARTÓRIO DE PROTESTOS. DESPESAS LANÇADAS SEM A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. INCLUSÕES DE DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. - Não obstante estejam inscritos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, os cartórios são desprovidos de personalidade jurídica própria, razão pela qual a incidência do Imposto de Renda se projeta para a pessoa do seu titular, conforme estabelece o Ato Declaratório Normativo Coordenador do Sistema de Tributação no 08/81. - Ausência de ilegalidade da autuação perpetrada pelo Fisco, que restou consubstanciada na lavratura de auto de infração, associado ao Processo Administrativo no 10480.010474/2001-57 concernente aos seguintes fatos, atribuídos ao contribuinte: a) dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (carnê-leão); b) despesas de livro Caixa deduzidas indevidamente; c) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. [...]”. (TRF da 5a Região, Apelação Cível no 404047/PE, Processo no 2005.83.00.016280-0, Relator Cesar Carvalho (Substituto), Julgamento em 03/07/2008, Acórdão da 1a Turma, Fonte Diário da Justiça de 29/08/2008, p. 585, no 167, Ano de 2008)
Destarte, nos casos em que os serviços notariais são desempenhados pelo titular concursado, ele se torna o sujeito passivo da relação jurídico tributaria que teve como fato gerador a prestação dos serviços notariais e registrais, podendo, dessa forma, ser incluído no polo passivo da execução fiscal que visa a satisfação desses créditos.
Verifica-se, também, que a Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que quando o devedor é citado, mas não efetua o pagamento e nem garante a execução fiscal, pode ser realizada penhora em seus bens, como cito:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
[...]
Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis”.
Insta consigam que nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil e artigo 11 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), o dinheiro (espécie ou depositado em conta bancária) se encontra em 1o lugar da ordem de preferência dos bens a serem penhorados, como cito:
“Art. 835 do CPC. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
[....]”.
“Art. 11 da LEF. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I – dinheiro
II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III – pedras e metais preciosos;
IV – imóveis;
V – navios e aeronaves;
VI – veículos;
VII – móveis ou semoventes;
VIII – direitos e ações.”
Para tanto, o artigo 837 e 854 do Código de Processo Civil autoriza a utilização de meios eletrônicos (penhora on-line) para realizar o bloqueio de valores depositados em contas bancárias dos devedores, como transcrevo:
“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico”.
“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.
No entanto, na hipótese, em consulta aos autos de origem, é possível constatar que embora tenha constado o nome do tabelião na inicial (Id. 50785804 - Pág. 1 – 1o Grau) e ele tenha sido incluído como corresponsável na CDA apresentada no Id. 66910729 - Pág. 1 (1o grau), ainda não foi realizada a sua citação nos autos de origem, o que impediria a realização do bloqueio na forma como pleiteada, sob pena de violação ao devido processo legal.
Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal. 2. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 2/3/2016).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 11/4/2019).
Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC – CONSEQUENTE DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.721.168/PE, mesmo após a entrada em vigor do artigo 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão”. (TJMT - N.U 1011414-05.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 28/2/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...]”. (TJMT - N.U 0013614-70.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)
Assim, diante da ausência de citação do corresponsável, entendo, por ora, não ser possível a realização do bloqueio de seus ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, ausentando, dessa forma, o requisito da probabilidade do direito.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato